Tribunal: TJES
Processo: 0006092-49.2015.8.08.0008
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2026-07-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0006092-49.2015.8.08.0008

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: FERNANDA ALMEIDA BRUM

APELADO: OLINDA BRUM MOSER

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. OUTORGA DE ESCRITURA PÚBLICA. CONTRATO VERBAL DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. AUSÊNCIA DE FORMA PRESCRITA EM LEI. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por FERNANDA DE ALMEIDA BRUM contra sentença que julgou improcedente ação de obrigação de fazer ajuizada em face de OLINDA MOISES COSTA, visando à outorga de escritura definitiva de imóvel rural de 1,5 hectares. A autora alegava ter seu pai, João Moisés Brum, adquirido verbalmente o imóvel da ré mediante pagamento de 20 sacas de café, exercendo posse mansa e pacífica por aproximadamente 10 anos. A sentença fundamentou-se na insuficiência probatória dos fatos constitutivos do direito da autora e na ausência dos requisitos formais exigidos por lei para negócios jurídicos imobiliários.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se a parte autora produziu provas suficientes para comprovar a existência e validade de contrato verbal de compra e venda de imóvel, apto a gerar a obrigação de outorga de escritura definitiva, considerando as exigências formais do Código Civil e os limites da prova testemunhal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O Art. 108 do Código Civil exige escritura pública para validade de negócios jurídicos que visem à constituição, transferência, modificação ou renúncia de direitos reais sobre imóveis de valor superior a trinta salários mínimos. O Art. 1.245 do CC estabelece que a transferência da propriedade imobiliária ocorre mediante registro do título translativo. O Art. 444 do CPC limita a prova testemunhal nos casos em que a lei exigir prova escrita, admitindo-a apenas quando houver começo de prova por escrito emanado da parte contrária. A prova exclusivamente testemunhal, embora indique a existência de transação e posse, é insuficiente para suprir a ausência de forma legal prescrita para negócios imobiliários. A ausência de qualquer começo de prova escrita do alegado contrato verbal impede o reconhecimento da obrigação de fazer. A prova documental apresentada pela ré demonstra que sua fração ideal foi legitimamente vendida a terceiro (Geni Brum Moreno) em 2013, contradizendo a pretensão autoral. A apelante não se desincumbiu do ônus de provar os fatos constitutivos de seu direito (Art. 373, I, CPC).

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A validade de contrato de compra e venda de imóvel exige observância da forma prescrita em lei (escritura pública), não sendo suprida por prova exclusivamente testemunhal.

A ausência de começo de prova escrita impede o reconhecimento de obrigação de fazer consistente na outorga de escritura com base em alegado contrato verbal.

O ônus probatório do autor quanto aos fatos constitutivos de seu direito não é satisfeito por prova testemunhal isolada quando a lei exige forma específica para o ato jurídico.

Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 104, 108, 1.245; CPC/2015, arts. 373, I, 444, 85, § 11.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer o recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme relatado, trata-se de apelação cível interposta por FERNANDA DE ALMEIDA BRUM contra a sentença proferida pelo Juízo de Barra de São Francisco - 1ª Vara Cível que, nos autos da ação de obrigação de fazer com pedido de antecipação de tutela proposta em face de OLINDA MOISES COSTA, julgou improcedente o pedido inicial.

A pretensão autoral visa à condenação da apelada na obrigação de outorgar escritura definitiva de um imóvel rural de 1,5 hectares, alegadamente adquirido por contrato verbal pelo pai da apelante (João Moisés Brum) da apelada. O juízo de primeiro grau, ao apreciar o conjunto probatório, concluiu pela ausência de comprovação do fato constitutivo do direito da autora, mormente a existência e validade do negócio jurídico alegado.

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço da apelação cível e passo à análise de suas razões.

De início, examino as preliminares de inépcia da inicial e ilegitimidade ativa suscitadas pela apelada em sede de contrarrazões.

Todavia, as insurgências preliminares não reclamam acolhimento. Conforme expressamente decidido na decisão saneadora, as referidas preliminares foram devidamente analisadas e rejeitadas, com fundamento na Teoria da Assertiva para a legitimidade ativa e no princípio da primazia do mérito para a alegada inépcia. Não houve demonstração, nas razões recursais ou nas contrarrazões, de que a decisão saneadora tenha incorrido em qualquer erro que justifique sua reforma nesta instância. O processo seguiu regularmente com a instrução probatória para apuração dos fatos controversos. Portanto, mantenho a rejeição das preliminares.

Superada a preliminar, passo ao mérito.

A controvérsia devolvida à apreciação desta instância cinge-se à verificação da existência e validade de um contrato verbal de compra e venda de imóvel rural entre a apelada e o pai da apelante, bem como se tal contrato geraria a obrigação de outorga da escritura definitiva. A sentença recorrida fundamentou a improcedência na insuficiência probatória dos fatos alegados pela autora, ora apelante.

É cediço que o ordenamento jurídico brasileiro estabelece requisitos formais específicos para a validade de negócios jurídicos que visem à constituição, transferência, modificação ou renúncia de direitos reais sobre imóveis. Nos termos do
Art. 108 do Código Civil
, "Não dispondo a lei em contrário, a escritura pública é essencial à validade dos negócios jurídicos que visem à constituição, transferência, modificação ou renúncia de direitos reais sobre imóveis de valor superior a trinta vezes o maior salário mínimo vigente no País". Adicionalmente, o
Art. 1.245 do Código Civil
dispõe que a transferência da propriedade de bens imóveis entre vivos ocorre mediante o registro do título translativo no Registro de Imóveis. Sem o registro, o alienante continua a ser havido como dono do imóvel.

O Art. 444 do Código de Processo Civil limita a admissibilidade da prova testemunhal nos casos em que a lei exigir prova escrita da obrigação, admitindo-a apenas quando houver "começo de prova por escrito, emanado da parte contra a qual se pretende produzir a prova". Tal limitação visa coibir fraudes e conferir maior segurança jurídica aos negócios.

No caso concreto, o conjunto probatório não ampara a pretensão recursal da apelante.

A apelante sustenta a existência de um contrato verbal de compra e venda, com pagamento em 20 sacas de café, comprovado por depoimentos testemunhais. De fato, as testemunhas Sebastião Moisés, Erli de Castro Brum e João da Silva Raposa corroboram a narrativa de que o pai da apelante teria adquirido uma parte da terra da
apelada e exercido posse sobre ela, inclusive por longo período. Contudo, esses mesmos depoimentos, inclusive, afirmam a ausência de documentação escrita, ou que o conhecimento se deu por "comentário".

A prova documental apresentada pela apelante, como a planta da área e as certidões, embora atestem a copropriedade original do pai da apelante e da apelada sobre uma área maior, não comprovam a transação específica de compra e venda dos 1,5 hectares objeto da lide entre eles. A fatura de energia elétrica em nome do pai da apelante evidencia a posse e residência no local, mas não a aquisição da fração controversa.

A apelada, por sua vez, demonstrou que a propriedade rural em questão foi originalmente adquirida por doação (ou compra formal) dos genitores aos sete irmãos, incluindo a apelada e o pai da apelante, em 1987, conforme Escritura Pública (Fls. 20-21). Mais importante, a apelada acostou aos autos o Contrato Particular de Compra e Venda datado de 10 de julho de 2013 (Fls. 22-23), no qual Olinda Moisés Costa alienou sua fração de 1,5 hectares para Geni Brum Moreno. Este documento é crucial e contradiz diretamente a tese da apelante de que a apelada ainda seria devedora da outorga de escritura referente à mesma fração.

A tentativa da apelante de validar o contrato verbal com base no princípio da boa-fé e em precedente do TJMA (AC 177922007 MA), embora louvável, não pode prevalecer sobre as expressas disposições legais que exigem forma escrita para atos translativos de propriedade imobiliária. A fragilidade da prova exclusivamente testemunhal, sem qualquer "começo de prova por escrito" que atenda aos ditames legais, é patente e insuficiente para constituir o direito pleiteado, especialmente quando confrontada com prova documental em sentido contrário que indica a alienação da mesma fração a terceiro.

Assim, à míngua de prova segura e apta a preencher os requisitos formais e probatórios exigidos pela lei para a constituição do direito pretendido, e diante da robustez dos elementos que apontam para a ilegitimidade da obrigação de fazer imposta à apelada, impõe-se a manutenção da sentença de improcedência. A apelante não se desincumbiu do ônus de provar os fatos constitutivos de seu direito, conforme
Art. 373, I, do Código de Processo Civil
.

Ante o exposto, conheço do recurso de apelação e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo-se integralmente a sentença por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Considerando o trabalho adicional realizado em sede recursal, majoro os honorários advocatícios sucumbenciais fixados na origem em 10% (dez por cento) para 12% (doze por cento) sobre o valor da causa, nos termos do
Art. 85, § 11, do Código de Processo Civil
, mantida a suspensão da exigibilidade em razão da gratuidade de justiça deferida à apelante.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

10ª Sessão Ordinária em Plenário Virtual – Período de 15 a 19 de junho de 2026

VOTO

Manifesto-me por acompanhar a relatoria.

É como voto.

Des. ALDARY NUNES JUNIOR

Vogal

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.

Outrossim, majorar os honorários advocatícios de
10% (dez por cento) para 12% (doze por cento) sobre o valor da causa, nos termos do
Art. 85, § 11, do Código de Processo Civil
, mantida a suspensão da exigibilidade em razão da gratuidade de justiça deferida à apelante.